Tribunal: TJPA
Processo: 0003008-61.2014.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003008-61.2014.8.14.0023

APELANTE: EDILSON DA NATIVIDADE LEMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. BIS IN IDEM NA APRECIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A NATUREZA DA DROGA. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTO QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PREPONDERANTE PARA EXASPERAR A PENA NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. BIS IN IDEM NA APRECIAÇÃO EM DESFAVOR DO ACUSADO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE ATENTAM CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. FATO INERENTE AO TIPO PENAL. MOTIVAÇÃO INCONGRUENTE NA ESCOLHA DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A REDUÇÃO DA PENA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 UMA VEZ QUE SE A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA FOI POUCA E O APELANTE É PRIMÁRIO A DIMINUIÇÃO DEVE SER DE 2/3 (DOIS TERÇOS). MODIFICAÇÕES NO CÁLCULO DA PENA QUE CONDUZEM AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há nenhum equívoco a ser reparado na apreciação negativa das circunstâncias do crime, uma vez que, conforme determina o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, na dosimetria da pena dos crimes nela previstos, a natureza da droga é um dos vetores que, junto com a quantidade, deve preponderar na fixação do quantum da pena base.

2.

Houve bis in idem na apreciação das circunstâncias do crime, pois o abalo à saúde pública é inerente ao tipo penal, razão pela qual não pode servir de fundamento para motivar esse vetor de forma contrária ao acusado. Precedente do STJ

3.

A incidência da causa de diminuição de pena no patamar de 1/6 se deu com motivação incongruente, pois se este é primário e a quantidade de droga apreendida foi pouca, consistentes em 14 (catorze) petecas de óxi, um dos subprodutos da cocaína, pesando 6,669g (seis gramas, seiscentos e sessenta e nove miligramas), a redução deve ocorrer no patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços).

4.

PENA APLICADA.
Considerando que que o único vetor que milita em desfavor do apelante são as circunstâncias do crime, o que eleva a pena base em 1/6 (um sexto), equivalentes a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa, esta fica imposta em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Inexistem atenuantes e agravantes. Presente a causa de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da lei nº 11.343/2006, as sanções serão diminuídas de 2/3 (dois terços) equivalentes a 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias multa, totalizando as penas definitivas em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 195 (cento e noventa e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva, à míngua de majorantes.

5.

PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
Considerando que a denúncia foi recebida em 24/07/2014 e entre a data do julgamento do recurso que modificou as sanções impostas no édito condenatório, transcorreram mais de 08 (oito) anos, a punibilidade do recorrente está extinta pela prescrição retroativa, nos termos dos arts. 109, inc. V c/c 110, §1º do CP.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial

provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 às penas de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 195 (cento e noventa e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, bem como declarar extinta a sua punibilidade, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 06 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EDILSON DA NATIVIDADE LEMOS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 250 (quinhentos e vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que houve
bis in idem
na valoração das circunstâncias do delito, pois a natureza da droga é inerente ao tipo penal pelo qual foi condenado e as consequências do crime foram apreciadas em seu desfavor com motivação genérica.

Aduz ainda que a pouca quantidade de droga apreendida, aliada ao fato de ser primário deveria impor a redução da pena no seu grau máximo de 2/3 (dois terços), conforme determina o §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pede o provimento do apelo a fim de que as penas sejam reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que a pena foi corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo devendo a pena base ser mantida em patamar superior ao mínimo legal, ante a natureza da droga, assim como as consequências foram motivadas com fundamentação genérica e a causa de diminuição de pena deve incidir no grau máximo.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 05/07/2014, no município de Irituia policiais militares abordaram o apelante que estava em uma motocicleta e em seu poder encontraram 14 (catorze) petecas de óxi, um dos subprodutos da cocaína, pesando 6,669g (seis gramas, seiscentos e sessenta e nove miligramas).

REDUÇÃO DA PENA

O apelante sustenta que houve
bis in idem
na valoração das circunstâncias do delito, pois a natureza da droga é inerente ao tipo penal pelo qual foi condenado e as consequências do crime foram apreciadas em seu desfavor com motivação genérica. Aduz ainda que a pouca quantidade de droga apreendida, aliada ao fato de ser primário deveria impor a redução da pena no seu grau máximo de 2/3 (dois terços), conforme determina o §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Quando da aplicação da pena, os vetores das circunstâncias e consequências do crime militaram em desfavor do apelante com a seguinte motivação (doc. id nº 6792781 - Pág. 4):

“Circunstâncias desfavoráveis, considerada a natureza da droga – cocaína -, de maior poder deletério para a saúde humana; Consequências do fato são gravíssimas, visto que a venda de drogas na outrora pacata cidade de Irituia causa uma série de problemas, notadamente, com a saúde(...)

Há, contudo, uma causa especial de diminuição de pena qual seja, a prevista no art. 33, §4°, da Lei n" 11.343/2006, cuja a redução será no patamar de 1/6, em razão da pouca quantidade de droga e a primariedade do réu.”

Quanto às circunstâncias, não há nenhum equívoco a ser reparado, uma vez que, conforme determina o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, na dosimetria da pena dos crimes nela previstos, a natureza da droga é um dos vetores, junto com a quantidade, que deve preponderar na fixação do quantum da pena base.

Por outro lado, houve bis in idem na apreciação das circunstâncias do crime, pois o abalo à saúde pública é inerente ao tipo penal, razão pela qual não pode servir de fundamento para motivar esse vetor de forma contrária ao acusado.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E MOTIVO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. a 3. Omissis.

4. Os danos à saúde pública e a obtenção de lucro fácil, abstratamente considerados, são inerentes ao tipo penal do crime de tráfico de drogas.

5. Ordem parcialmente concedida para reduzir a pena do Paciente ao patamar de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória. (HC n. 466.740/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 19/12/2018.)

Ademais, a incidência da causa de diminuição de pena no patamar de 1/6 se deu com motivação incongruente, pois se este é primário e a quantidade de droga apreendida foi pouca, consistentes em 14 (catorze) petecas de óxi, um dos subprodutos da cocaína, pesando 6,669g (seis gramas, seiscentos e sessenta e nove miligramas), a redução deve ocorrer no patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços).

Realiza-se, então, uma nova dosimetria das penas.

Considerando que que o único vetor que milita em desfavor do apelante são as circunstâncias do crime, o que eleva a pena base em 1/6 (um sexto), equivalentes a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa, esta fica imposta em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Inexistem atenuantes e agravantes.

Presente a causa de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da lei nº 11.343/2006, as sanções serão diminuídas de 2/3 (dois terços) equivalentes a 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias multa, totalizando as penas definitivas em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 195 (cento e noventa e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva, à míngua de majorantes.

Considerando que a denúncia foi recebida em 24/07/2014 (doc. id nº 6792704 - Pág. 1) e entre a data do julgamento do recurso que modificou as sanções impostas no édito condenatório, transcorreram mais de 08 (oito) anos, a punibilidade do recorrente ficou extinta pela prescrição retroativa, nos termos dos arts. 109, inc. V c/c 110, §1º do CP.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelante pelo crime do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 às penas de

02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 195 (cento e noventa e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e, em consequência, declarar extinta sua punibilidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06 de março

de 2026.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/03/2023